Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710737-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Intimada a esclarecer sua legitimidade recursal, por meio do despacho ID Num. 34533812, a agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 932 do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" No caso dos autos, a agravante não é parte no feito originário, no qual constam no polo ativo o ora agravado Banco de Brasília SA, e no polo passivo, o HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA GODOI AZEVEDO DE OLIVEIRA. Assim, a agravante não é parte legítima para interpor o presente agravo, fato que torna o recurso manifestamente inadmissível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ora interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 15:57:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora